Tribunal: TJMT
Processo: 1024764-73.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024764-73.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA APARECIDA MUNICO - CPF: 070.013.331-31 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL (LIS). DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA RELAÇÃO JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade da negativação e condenando a parte autora por litigância de má-fé, em razão de débito no valor de R$66,51.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o débito que originou a negativação é legítimo, considerando a alegação da recorrente de que nunca recebeu cartão de crédito; e (
ii
) analisar se está configurada a litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É do credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4. O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial, conforme Súmula 51 da Turma Recursal.

5. A parte reclamada comprovou que a dívida não decorre de cartão de crédito, mas de limite de cheque especial (LIS) contratado pela autora, apresentando contrato assinado e extratos bancários que demonstram a utilização do serviço.

6. A parte reclamante alterou a verdade dos fatos ao negar a contratação do serviço de limite de cheque especial e ao alegar que a dívida seria decorrente de cartão de crédito não recebido, enquadrando-se na hipótese prevista no artigo 80, inciso II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual. 2. Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos quando a parte nega a contratação de serviço comprovadamente contratado e utilizado."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, 81, 373, I, 411, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal; Súmula 51 da Turma Recursal; Súmula 359 do STJ; TJMG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020; N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023; N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1024764-73.2025.8.11.0002

Origem
: 2o Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
: FERNANDA APARECIDA MUNICO

Recorrido
: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FERNANDA APARECIDA MUNICO ajuizou reclamação em face do ITAÚ UNIBANCO S/A. Noticiou que: a) teve seu nome negativado indevidamente por débito no valor de R$66,51; b) foi abordada por prepostos do réu e cadastrou-se para receber cartão de crédito em casa; c) apesar de realizado todo o cadastro e despendido mais de 30 minutos para confirmação da aquisição, o cartão de crédito jamais chegou à sua residência. Requereu a) a declaração da inexistência do débito; b) a reparação por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) foi acostado aos autos contratos devidamente assinados pela parte autora e extratos bancários comprovando a existência da relação jurídica entre as partes e a origem do débito; b) a parte requerente apresentou impugnação alegando genericamente que a reclamada apresentou apenas telas sistêmicas, mas não impugnou especificamente os contratos apresentados; c) comprovada a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu; d) presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações são devidos; e) a parte demandante intencionalmente alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo em litigância de má-fé. Ao final proferiu
sentença
de improcedência e reconheceu a litigância de má-fé, condenando a parte autora ao pagamento de multa de 5% do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) os documentos apresentados pela recorrida são inconsistentes para comprovar a legitimidade do débito; b) a recorrida não apresentou notificação extrajudicial pelo SPC/SERASA; c) a recorrente noticiou a realização de uma proposta de emissão de cartão de crédito, mas o cartão nunca chegou, o que foi encarado como recusa da proposta; d) caberia à instituição financeira demonstrar o envio do cartão, recebimento e desbloqueio, bem como juntar comprovantes de utilização; e) não houve notificação da cessão de crédito; f) não há elementos que demonstrem o cometimento de má-fé pela recorrente. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença com a improcedência do pedido de condenação por litigância de má-fé; b) declarar a inexistência do débito; c) condenar a recorrida ao pagamento de danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a parte recorrente possui vínculo contratual com o banco recorrido, sendo titular da conta corrente no 321298, agência 6545, contratada em 19/01/2022; b) o produto contestado se trata de um serviço de cheque especial (LIS) e não de dívida derivada de cartão de crédito; c) a recorrente fez opção pelo serviço de crédito conhecido como Cheque Especial (LIS) no momento da abertura da conta; d) houve utilização do limite disponível para suprir os descontos dos produtos contratados pela parte autora; e) a conduta da parte autora/recorrente foi a única determinante para o evento danoso; f) não há que se falar em pleito indenizatório.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

"SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a parte reclamante reconhece a relação jurídica com o banco reclamado, mas nega expressamente a modalidade de dívida cobrada, alegando que nunca recebeu o cartão de crédito. Contudo, a parte reclamada comprovou que a dívida não decorre de cartão de crédito, mas sim de limite de cheque especial (LIS) contratado pela autora.

Os documentos assinados fisicamente, quando não impugnados especificamente (artigo 411, inciso III do CPC), possuem pleno valor probatório.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51: "O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova."

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive fazendo comparativo entre as assinaturas, com destaque para as características
diferenciativas
.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)"

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que "JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA" SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual "físico" assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva". (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)"

"(...) 2. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. Cessão de crédito devidamente comprovada. (N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)"

No caso em análise, a parte reclamada apresentou contrato de abertura de conta corrente devidamente assinado pela parte autora, no qual consta expressamente a contratação do limite de crédito LIS (cheque especial). Além disso, foram juntados extratos bancários que comprovam a utilização do serviço pela parte autora.

A parte reclamante, em sua impugnação, limitou-se a alegar genericamente que a reclamada apresentou apenas telas sistêmicas, sem impugnar especificamente os contratos apresentados. Ademais, a assinatura constante no contrato é semelhante à da procuração juntada aos autos pela própria autora.

Importante destacar que a dívida negativada não decorre de cartão de crédito, como equivocadamente alega a autora, mas sim de limite de cheque especial (LIS) contratado e utilizado pela reclamante, conforme demonstram os extratos bancários juntados aos autos.

Quanto à alegação de ausência de notificação prévia sobre a negativação, cumpre esclarecer que tal responsabilidade é do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes, e não do credor, conforme entendimento consolidado na Súmula 359 do STJ:
"Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição".

Portanto, estando comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito, a negativação é legítima, não havendo que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

No caso em análise, restou evidenciado que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos ao negar a contratação do serviço de limite de cheque especial (LIS), quando os documentos juntados aos autos comprovam o contrário. A autora assinou contrato de abertura de conta corrente com adesão ao limite de crédito LIS e utilizou o serviço, conforme demonstram os extratos bancários.

Ademais, a parte reclamante tentou induzir o juízo a erro ao alegar que a dívida negativada seria decorrente de cartão de crédito não recebido, quando na verdade se trata de débito oriundo de limite de cheque especial contratado e utilizado.

Tal conduta se enquadra na hipótese prevista no artigo 80, inciso II, do CPC, que considera litigante de má-fé aquele que "alterar a verdade dos fatos".

Por tais razões e com fulcro no artigo 81 do CPC, impõe-se a manutenção da multa por litigância de má-fé fixada na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025